Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700388-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: R1 REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA - ME, ROBINSON MEDEIROS DE LIMA V I S T O S. (Num. 34983457). Nada há a ser provido. O prazo concedido ao Agravante, pelo acórdão que julgou o presente recurso, inicia-se após o seu trânsito em julgado e as comprovações respectivas deverão se dar no Feito de origem e não perante esta instância revisora. I. Brasília - DF, 09 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator